Tribunal: STF
Processo: RE 1343937
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal em face de decisão monocrática em que determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, em consonância com o decidido por esta Corte no Tema 1.033/RG (RE 666.094).



    A parte embargante sustenta que: (i) a decisão foi obscura ao utilizar como fundamento o Tema 1.033; (ii) é necessário o retorno dos autos à origem para que seja julgado o agravo interno interposto pela União contra a decisão de inadmitiu o seu REsp; (iii) o recurso extraordinário da União deve ser parcialmente provido, para que os reembolsos solicitados ocorram por meio do regime de precatórios.



    Os embargos de declaração merecem parcial acolhimento. 



    Verifico que, de fato, em face da decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que inadmitiu o recurso especial interposto pela União, houve a interposição de agravo interno, o qual restou pendente de julgamento pela citada Corte Federal.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração e torno sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que analise o agravo interno interposto pela União contra a decisão que inadmitiu o seu recurso especial.



     



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator